Tribunal: STF
Processo: ARE 1344417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte aplicou o Tema 313 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de ofensa indireta à Constituição Federal e óbice à Súmula 279 do STF. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que o “a referida decisão encontra-se eivada de CONTRADIÇÃO, posto que, apesar de determinar a devolução dos autos à Corte de origem para adequação do julgado com base no Tema n.º 313 do STF, na parte final, acabou, NEGANDO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Dessa forma, a referida decisão encontra-se eivada de CONTRADIÇÃO, e, em matéria de concessão de benefício previdenciário, não corre a prescrição do fundo de direito do benefício pretendido ou indeferido na via administrativa. Não há decadência quando o pedido administrativo de concessão de benefício tiver sido indeferido pela Autarquia Previdenciária, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as prestações vencidas. A decadência instituída pela MP nº 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário. Em outras palavras: a pretensão de discutir a graduação econômica do benefício já concedido, ou seja, situação diversa do presente caso, que versa sobre concessão inicial do benefício indeferido administrativamente, não havendo nenhum benefício ativo para ser revisado.”. 



    Decido.



    Da análise dos autos, verifico que devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios, apenas para prestar esclarecimentos quanto à fundamentação dos recursos interpostos. 



    Com efeito, a matéria tratada no Tema 313 da repercussão geral deve ser devolvida ao Tribunal de origem, para que este julgue de acordo com o que decidido por essa Corte. 



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para fins de esclarecimento, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO dos RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 dezembro de 2021.



     



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente